Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Necessária exibição de documento. Ato da Diretoria Executiva da Funcef para comprovar a adequação da situação do embargante (acidente de trabalho) a uma das hipóteses de utilização do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC).